Tribunal: TJDFT
Processo: 0750257-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750257-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DAVILA MATTE AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, RENATO DAVILA MATTE, em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0707775-40.2020.8.07.0006, que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado (excetuadas as verbas compulsórias INSS e Imposto de Renda), até a satisfação da dívida, junto ao respectivo órgão empregador. Em suas razões recursais (ID. 66607166), o executado agravante, em suma, alega que sua situação de superendividamento estaria claramente demonstrada, bem como a sua incapacidade de sustentar a si próprio e sua família, uma vez que, após o pagamento das despesas ordinárias e dos descontos das parcelas de empréstimos, não lhe restaria sequer o mínimo existencial para viver sob os desígnios da dignidade da pessoa humana. Entende ser inadmissível a penhora mensal de percentual do seu salário, sob pena de ofensa ao art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que garantiria a impenhorabilidade das verbas salariais. Aduz que a remuneração auferida é a sua única fonte de renda, sendo destinada para a manutenção de sua sobrevivência, bem como de seus familiares. Ao final, requer a concessão: i) da gratuidade de justiça; ii) do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal ao presente agravo. No mérito, pleiteia: i) pelo indeferimento da “penhora mensal de 15% (quinze por cento) da verba salarial do Agravante, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC”; ii) “subsidiariamente, na remota hipótese desse juízo considerar cabível a penhora da verba salarial do Agravante, seja limitada a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) dos seus proventos líquidos, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial”. Ausente o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, no que tange à gratuidade de justiça, sobresto a exigência do preparo uma vez que – compulsando os autos originários - constata-se que respectivo pedido já foi requerido em 19/03/2024 (ID. 190565207, pág.3) e que ainda não foi expressamente decidido pelo Juízo a quo. Consigno, por oportuno que, conforme inteligência do art. 102 do CPC, no caso de eventual não concessão da gratuidade de justiça, caberá ao ora agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive às relativas aos recursos interpostos (preparo recursal). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, embora tenha determinado a eventual penhora de 15 % (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, nos termos da decisão agravada, condicionou tal determinação, expressamente, “após a preclusão desta decisão” para que fosse oficiado o empregador para promover o respectivo desconto mensal. Assim, isso ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Logo, não há qualquer risco de expedição do ofício supracitado antes da análise desse agravo de instrumento pelo Colegiado. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de imediato indeferimento da penhora de percentual mensal da verba salarial em questão, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora